Tribunal: TJPA
Processo: 0805364-28.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805364-28.2022.8.14.0051

APELANTE: CLEUTON AUGUSTO AMANCIO PASTANA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. EXCLUSÃO DO DOLO. USO DE ENTORPECENTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DE FORMA PRIVILEGIADA DO DELITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, pela prática do previsto no art. 129, § 13º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar o dolo na conduta do agente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da forma privilegiada do art. 129, § 4º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito é comprovada por laudo pericial, e a autoria é firmada por meio do depoimento detalhado, coerente e seguro da vítima, prestado em juízo, relatando agressões físicas cometidas pelo réu.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima em crimes cometidos em contexto de violência doméstica, dada a habitual ausência de testemunhas presenciais.

5. O uso voluntário de substâncias entorpecentes não afasta a imputabilidade penal nem exclui o dolo da conduta.

6. Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 129 do CP, diante da inexistência de elementos probatórios que demonstrem injusta provocação da vítima ou domínio de violenta emoção no momento da agressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima possui especial relevo probatório nos crimes de violência doméstica. 2. O uso voluntário de entorpecentes não exclui o dolo nem a imputabilidade penal do agente. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal exige prova inequívoca de injusta provocação da vítima ou de domínio de violenta emoção, o que não se verifica quando a agressão é grave e desproporcional.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 26, 28, 129, §§ 4º e 13º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 04.10.2022; TJMG, ApCrim 0013308-96.2020.8.13.0024, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câm. Crim., j. 24.08.2024; TJMG, ApCrim 0013833-26.2022.8.13.0439, Rel. Desa. Valéria Rodrigues, 9ª Câm. Crim., j. 21.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cleuton Augusto Amancio Pastana Filho apela de sentença do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/PA que o condenou à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13º, do CP (ID 17808270).

O apelante pleiteia pela absolvição, argumentando que não agiu com dolo, visto que estava sob efeito de entorpecentes no momento dos fatos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da privilegiadora do § 4º do art. 129 do CP (ID 17808283)

O Ministério Público contrarrazou pelo acerto da sentença (ID 17808291), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20224803).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Verifica-se que a condenação do apelante pelo delito de lesão corporal encontra respaldo em conjunto probatório harmônico e suficiente, destacando-se o Laudo Pericial n. 2022.04.000232-TRA (ID 17808237 - Pág. 7), que comprova de forma inequívoca a materialidade da infração. A autoria delitiva, por sua vez, foi assentada pelo depoimento da vítima Raissa Alexandra Pimentel de Sousa, a qual relatou relatou em juízo, de forma segura e detalhada, as agressões físicas praticadas pelo réu, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“[...] declarou que viveu 3 anos com o acusado, e tiveram uma filha; atualmente estão separados; no dia dos fatos (07.02.2022), o acusado tinha usado drogas e estava deitado; a vítima estava em casa com sua filha, que possuía um mês de vida; de madrugada, por volta de 4h ou 5h, a vítima levantou para cuidar da filha, e o acusado estava dormindo; na época, o casal morava com um amigo do réu, chamado Gabriel (apelido: "Doidão"): no dia dos fatos, Gabriel estava dormindo na sala; quando a vítima levantou para cuidar da filha, o acusado pensou que ela tinha ido encontrar Gabriel para se relacionar com ele; quando acordou, o réu ficou perguntando por que a vítima o tinha traído; passou a enforcar a vítima, que pedia para ele parar, mas o acusado continuava enforcando-a; em certo momento, o réu disse: se tu não falar a verdade, vou matar tua filha"; estava com uma faca, com a qual ameaçava a vítima e a filha; sobre as marcas, disse que ficou machucada na perna, por conta de um soco: durante as agressões, xingava bastante a vítima; declarou que. na época, o acusado era usuário de drogas (usava pedra, maconha, cocaína) e as vezes tinha alucinações” (ID 17808271 - Pág. 3).

Ante o quadro, o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (vide STJ,

AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/05/2020; STJ,

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/10/2022).

Ademais, “o uso voluntário de drogas ou bebida alcoólica não autoriza a exclusão da imputabilidade do agente, tampouco descaracteriza o dolo da conduta por ele praticada “ (TJMG,
ApCrim n. 0013308-96.2020.8.13.0024
, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 24.8.2024)

Na mesma linha de intelecção, sem a prova inconteste da injusta provocação da vítima, inviável a diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP.

À luz do relato da vítima, verifica-se que a agressão foi desproporcional e grave, sem qualquer indício de injusta provocação ou domínio de violenta emoção que justifique a aplicação da forma privilegiada do § 4º do art. 129 do Código Penal. O comportamento do réu — com enforcamento, ameaças com faca e ofensas verbais — demonstra dolo intenso e intento de intimidação, afastando a incidência da causa de diminuição, principalmente pelo fato da “quebra de confiança”, conforme apontado pela defesa, não ser fator plausível para a prática analisada.

Nesse sentido, “verificado que o arcabouço probatório é insuficiente para atestar que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, descabido o reconhecimento do privilégio previsto no § 4º, do art. 129 do Código Penal” (TJMG,
Apcrim n. 0013833-26.2022.8.13.0439
, Rel. Desa. Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, 21.02.2024), caso retratado nos autos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025